Tribunal: TJSP
Processo: 1006264-09.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pedido de danos materiais e morais decorrentes da omissão do Poder Público na manutenção dos serviços de canalização de águas na localidade – Enchente do Ribeirão dos Meninos, na divisa dos Municípios de São Caetano do Sul e de São Bernardo do Campo, que causou inundação na residência dos autores – Sentença de improcedência, fundamentada na ocorrência de força

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pedido de danos materiais e morais decorrentes da omissão do Poder Público na manutenção dos serviços de canalização de águas na localidade – Enchente do Ribeirão dos Meninos, na divisa dos Municípios de São Caetano do Sul e de São Bernardo do Campo, que causou inundação na residência dos autores – Sentença de improcedência, fundamentada na ocorrência de força maior ou caso fortuito – Descabimento – A imputação da responsabilidade ao ente público, no caso, passa pela perquirição dos pressupostos do nexo de causalidade, do dano e, ainda, do dever legal de atuação do Estado (faute de service), devendo-se averiguar, quanto a este último elemento, a existência de omissão negligente - Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada na culpa anônima ou impessoal – Ocorrência das enchentes induvidosa – Município de São Caetano do Sul, onde os autores residiam, que aprovou a ocupação e construção em bairro sujeito a enchentes e não preparou sua Defesa Civil para essas situações – Ausência de prova de que o Município de São Bernardo do Campo contribuiu para os danos sofridos – Responsabilidade civil configurada somente em relação ao Município de São Caetano do Sul – Danos materiais configurados – Impossibilidade de fixação precisa – Arbitramento em valor correspondente aos danos – Danos morais – Fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor que se revela adequada – Improcedência do pedido de verba mensal para fazer frente a aluguel residencial – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006264-09.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
BEATRIZ SALGASSA RODRIGUES (E OUTROS(AS)) e FELIPE ALVES DOS
SANTOS, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. -
sustentou oralmente a Dra. Ana Carolina M. Marinho - oab: 412.978/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
E RUBENS RIHL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 2/12
VOTO No 11765
APELAÇÃO No 1006264-09.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTES: BEATRIZ SALGASSA RODRIGUES e FELIPE ALVES DOS
SANTOS
APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL e MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Julgador de Primeiro Grau: Sérgio Noboru Sakagawa
APELAÇÃO
Ação indenizatória
Pedido de danos
materiais e morais decorrentes da omissão do Poder
Público na manutenção dos serviços de canalização de
águas na localidade Enchente do Ribeirão dos Meninos,
na divisa dos Municípios de São Caetano do Sul e de São
Bernardo do Campo, que causou inundação na residência
dos autores Sentença de improcedência, fundamentada na
ocorrência de força maior ou caso fortuito Descabimento
A imputação da responsabilidade ao ente público, no
caso, passa pela perquirição dos pressupostos do nexo de
causalidade, do dano e, ainda, do dever legal de atuação do
Estado (faute de service), devendo-se averiguar, quanto a
este último elemento, a existência de omissão negligente -
Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta
de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada
na culpa anônima ou impessoal Ocorrência das enchentes
induvidosa Município de São Caetano do Sul, onde os
autores residiam, que aprovou a ocupação e construção em
bairro sujeito a enchentes e não preparou sua Defesa Civil
para essas situações
Ausência de prova de que o
Município de São Bernardo do Campo contribuiu para os
danos sofridos
Responsabilidade civil configurada
somente em relação ao Município de São Caetano do Sul
Danos materiais configurados – Impossibilidade de fixação
precisa Arbitramento em valor correspondente aos danos
Danos morais Fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para cada autor que se revela adequada

Improcedência do pedido de verba mensal para fazer frente
a aluguel residencial
SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
BEATRIZ
SALGASSA RODRIGUES e FELIPE ALVES DOS SANTOS, outrora residentes à
Rua Ceará, 480, Casa 01, bairro Fundação, São Caetano do Sul/SP, contra a sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 3/12
fls. 230/232, que julgou improcedente ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO
CAETANO DO SUL e do MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO com o
fim de obter indenização a título de danos materiais no valor de R$ 20.312,75 e de
danos morais no valor de R$ 70.000,00, bem como R$ 900,00 mensais a título de
aluguel provisório em decorrência dos danos sofridos por enchente ocorrida em 10 de
março de 2019 e cujas águas invadiram sua residência de forma violenta.
Segundo a r. sentença, não há responsabilidade dos réus,
pois as enchentes oriundas das fortes chuvas que se precipitaram sobre a região do
Grande ABC no dia 10 de março de 2019 foram excepcionais, caracterizando força
maior ou caso fortuito.
Em suas razões (fls. 237/261), os apelantes argumentam,
em suma, que se trata de caso em que incide a responsabilidade objetiva dos réus, na
medida em que “a relação jurídica firmada entre as partes é típica relação de
consumo, enquadrando-se as Apeladas no conceito de prestadora de serviços, e os
Apelantes no de consumidores em decorrência de que o pagamento de impostos gera a
necessidade de efetivo retorno quanto aos serviços necessários para conservação do
Município”, de modo que devem ser indenizados em decorrência dos prejuízos sofridos
pela enchente do dia 10 de março de 2019. Além disso, sustentam que as enchentes são
uma constante na localidade, sendo clara a omissão de ambos os réus no combate ao
problema, especialmente no que diz respeito à drenagem e ao remanejamento das águas,
à limpeza urbana e à conservação dos piscinões existentes na região. Também observam
que, por se tratar de relação de consumo, é de rigor a inversão do ônus da prova e que,
de qualquer forma, o feito não poderia ter sido julgado de forma antecipada, ante a
imprescindível necessidade de produção de provas, destacando-se que os apelantes
requereram a produção de prova oral às fls. 222/229. Por fim, ressaltam que esta c.
Câmara já julgou caso bastante semelhante ao destes autos na Apelação no
1002588-53.2019.8.26.0565 e que, nela, prevaleceu o entendimento de que havia
responsabilidade do réu Município de São Caetano do Sul pelos danos suportados pelos
autores decorrentes da enchente ocorrida no ABC no dia 10 de março de 2019. Nesses
termos, requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa ante o
indeferimento da produção de prova oral ou, caso julgado o mérito, a total procedência
dos pedidos iniciais.
Contrarrazões do Município de São Caetano às fls.
536/539.
Contrarrazões do Município de São Bernardo do Campos
às fls. 540/542.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 4/12
Há oposição dos apelantes ao julgamento virtual (fl. 546).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do
recurso, anotando-se que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça (fl.
156).
A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o
mérito e, por isso, será com ele analisada.
De início, observa-se que o caso dos autos não configura
hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, seja porque não se aplica a ele o
Código de Defesa do Consumidor, seja porque aqui se trata, em tese, de falha na
prestação do serviço
“faute du service”
de escoamento das águas pela
Administração.
Com efeito, a “faute du service” não diz respeito à falha
na prestação de um serviço decorrente de uma relação contratual, na qual há clara
correspondência entre o serviço prestado e a contraprestação pecuniária pelo particular
na forma de tarifa ou preço público, mas à falha na prestação de um serviço decorrente
de um dever legal da Administração, independente de um contrato, como é o caso do
dever do Poder Público de providenciar o adequado escoamento das águas, para evitar
enchentes e alagamentos.
Nesse sentido, ressalta-se, com o devido respeito, o
equívoco dos apelantes, quando alegam se enquadrar como “consumidores em
decorrência de que o pagamento de impostos gera a necessidade de efetivo retorno
quanto aos serviços necessários para conservação do Município”. Com efeito, o
“imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente
de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte” (art. 16, CTN).
Ora, uma vez que esta demanda se fundamenta em alegada
falha na prestação de serviços públicos, se está diante de suposta omissão genérica da
Administração Pública. Nesse caso, a imputação da responsabilidade ao ente público
passa pela perquirição dos pressupostos do nexo de causalidade, do dano e, ainda, do
dever legal de atuação do Município (faute de service), devendo-se averiguar, quanto
a este último elemento, a existência de omissão negligente.
Cogita-se, portanto, de hipótese de responsabilidade do
Poder Público pela culpa anônima ou impessoal, ocorrente quando o serviço não
funciona, funciona mal ou funciona atrasado, na esteira do que preleciona CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 5/12
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou
tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não
agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E,
se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a
impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para
impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre responsabilidade por
comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por
ilícito, é necessariamente reponsabilidade subjetiva, pois
não há conduta ilícita do Estado (embora do particular
possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar a norma que o constituía em dada
obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as
modalidades de responsabilidade subjetiva.
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre
ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.
Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um
certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável
quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação
diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao
Estado responsabilidade por um dano que não causou,
pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria
pretender
instaurá-la
prescindindo
de
qualquer
fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo
mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia
no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo,
intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o
Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 6/12
eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma
palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em
alguma ilicitude, por não ter acorrido para impedir o
dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em
razão de comportamento inferior ao padrão legal
exigível.” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros
Editores, 27a edição, 2010, Malheiros Editores, pp.
1012/1013). (Negritei).
A respeito particularmente dos danos causados por
enchentes e inundações, leciona YUSSEF SAID CAHALI:
“Nesta linha, a responsabilidade civil da Administração
tem sido preconizada no pressuposto da existência de uma
falta do serviço ou omissão administrativa na realização
de obras necessárias que poderiam prevenir, evitar ou
atenuar
os
efeitos
danosos
das
enchentes
ou
transbordamentos de rios, córregos, represas ou galarias
de águas pluviais, ainda que verificadas precipitações
pluviométricas volumosas e contínuas
Assim, no caso de enchentes de rios, afetando, com seu
transbordamento por ocasião de chuvas prolongadas, as
propriedades vicinais, tem-se afirmado, em princípio, a
responsabilidade civil da Administração em razão da
omissão dos serviços que poderiam ter evitado o dano.”
(Responsabilidade Civil do Estado, 3a edição, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 363/364).
Assim, a responsabilidade dos réus aqui deve ser analisada
sob a lente da teoria subjetiva, à luz do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal
Federal1:
“Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que
exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a
negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo,
entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser
1 No mesmo sentido: RE 602.223- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 09.02.2010; RE
409203, Rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20.04.2007; RE 395.942 AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 16.12.2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 7/12
atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do
serviço. A falta do serviço faute du service dos franceses
não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do
nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao
Poder Público e o dano causado a terceiro” (RE 369.820,
2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04.11.2003).
Pois bem.
Conforme ressaltado pelos apelantes, trata-se de caso
bastante semelhante ao que já foi julgado por esta c. Câmara por meio da Apelação de
no 1002588-53.2019.8.26.0565, assim ementada:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO
Enchente do Ribeirão dos Meninos, na divisa dos
Municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do
Sul, que causou inundação na residência dos autores
Município de São Caetano do Sul, onde os autores
residiam, que aprovou a ocupação e construção em bairro
sujeito a enchentes e não preparou sua Defesa Civil para
essas situações Ausência de prova de que o Município
de São Bernardo do Campo contribuiu para os danos
sofridos Responsabilidade civil configurada somente em
relação ao Município de São Caetano do Sul Danos
materiais configurados
Impossibilidade de fixação
precisa
Arbitramento em valor correspondente aos
danos Danos morais Necessidade de individualização
em caso de litisconsórcio ativo Precedentes Fixação
em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se afigura adequada
Precedentes Recurso da Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo provido, recurso da Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul parcialmente provido,
recurso adesivo dos autores parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002588-53.2019.8.26.0565; Relator (a):
Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 8/12
No caso, os Exmos. Desembargadores Luís Paulo Aliende
Ribeiro e Rubens Rihl Pires Corrêa acompanharam o voto do relator Exmo.
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez.
Com efeito, ambos os casos dizem respeito à enchente
ocorrida no dia 10 de março de 2019 em São Caetano do Sul/SP, destacando-se que
ambas as residências se situam exatamente no mesmo endereço, a saber, Rua Ceará,
480, bairro Fundação, São Caetano do Sul/SP. A única diferença é que a residência
analisada na Apelação de no 1002588-53.2019.8.26.0565 é a Casa 02 e a examinada
aqui é a Casa 01 (fls. 35/38).
Nessas circunstâncias, quanto ao dever geral de indenizar
por parte dos réus, adota-se o mesmo entendimento esposado na Apelação de no
1002588-53.2019.8.26.0565, cuja fundamentação se reproduz a seguir:
Necessário também afastar a alegação, formulada nas
razões de apelação das duas rés, de que as chuvas
ocorridas em 10.3.2019 podem ser caracterizados como
força maior. A ocorrência de fortes chuvas anuais na
Região Metropolitana de São Paulo nos meses de verão
não é fato imprevisível, de modo que não pode ser
caracterizada, em regra, como força maior; ao contrário,
em quase todos os anos ocorrem chuvas extremamente
fortes, alagando, em regra, os mesmos locais, fenômeno
que é do conhecimento de todos.
Quanto
à
responsabilidade
da
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, há notícia de
jornal (fls. 54-55) [fls. 69/70 destes autos] que instruiu a
inicial de que a região na qual se localizava o imóvel no
qual os autores residiam sofre inundações desde, no
mínimo, 1960, o que também alegou a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em
contestação (especificamente à fl. 211). Diante dessas
circunstâncias, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CAETANO DO SUL incorreu em omissão negligente ao
aprovar o loteamento e autorizar a ocupação e a
construção continuada do bairro. Assim, assumiu os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 9/12
riscos decorrentes das enchentes que poderiam ocorrer no
local ou, ao menos, responde pela ausência de
providencias para evitar ou reduzir os problemas.
À omissão relacionada ao zoneamento urbano soma-se a
omissão da Defesa Civil que, sabendo do risco de
enchentes, deveria estar sempre a postos para avisar e
ajudar os munícipes e, assim, evitar ou minor danos.
Foram essas omissões que resultaram (nexo causal) nos
danos sofridos pelos autores, motivo pelo qual presentes
os requisitos necessários à responsabilidade civil da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SUL.
Quanto
à
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
BERNARDO DO CAMPO, foi incluída no polo passivo
por conta da notícia de jornal (fls. 58-62) [fls. 73/79
destes autos] que instruiu a inicial segundo a qual teria
demorado para ligar as bombas do “piscinão” Vivaldi.
Ocorre que, segundo o relatório (fls. 215-219) juntado em
contestação,
os
“piscinões”
são
operados
pelo
Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão
estadual e, ademais, que “as Estações Elevatórias da Vila
Vivaldi (...) não retiram água do córrego e sim do bairro
Rudge Ramos”.
O bairro Rudge Ramos localiza-se no Município de São
Bernardo do Campo e é distante do Bairro Fundação (no
Município de São Caetano do Sul), onde residiam os
autores, motivo pelo qual eventual falha nas Estações
Elevatórias da Vila Vivaldi não teria contribuído para os
danos sofridos pelos autores. Quanto a eventual falha na
operação ou dos “piscinões”, as matérias jornalísticas de
fls. 54-55 e 56-57 confirmam não só que são operadas por
órgão estadual como que houve omissão estatal, por não
terem sido construídas mais estruturas semelhantes.
Assim, verifica-se o dever de indenizar por parte do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 10/12
Município de São Caetano do Sul/SP, mas não por parte do réu Município de São
Bernardo do Campo/SP.
Quanto à extensão dos danos materiais suportados pelos
apelantes, observa-se o seguinte.
Assim como ocorreu com os moradores da Casa 02
(Apelação no 1002588-53.2019.8.26.0565), os autores ora apelantes também foram
obrigados a abandonar sua residência por conta dos danos causados pela enchente em
questão, o que é confirmado pelo contrato de locação de fls. 39/45, assinado em 20 de
março de 2019, isto é, poucos dias após o evento. Por sua vez, as fotos apresentadas às
fls. 15/18 ratificam os danos materiais suportados na série de bens móveis que se
encontravam na residência.
A extensão de tais danos materiais, entretanto, não pode
ser fixada com precisão, uma vez ser fato notório que a maioria das pessoas não guarda
as notas fiscais do mobiliário e dos eletrodomésticos que guarnecem sua residência, de
modo que ela comporta fixação por arbitramento.
Nesse sentido, a estimativa apresentada à fl. 89 se mostra
razoável, na medida em que discrimina uma série de itens normalmente presentes nas
residências (TV, guarda-roupas, máquina de lavar, etc) e está embasada em pesquisa de
preços em diversos fornecedores e relativamente a produtos tidos como populares (fls.
90/123).
Destaca-se que se encontram entre os itens discriminados
berço e banheira de bebê, o que se coaduna com o fato de a apelante BEATRIZ
SALGASSA RODRIGUES ter dado à luz no mesmo mês em que a tragédia aconteceu,
a saber, 29 de março de 2019 (fl. 33), sendo que já possuía outra bebê em casa, nascida
em 24 de fevereiro de 2018 (fl. 34).
Assim, parece correto fixar a indenização a título de bens
materiais em R$ 18.312,75, conforme estimativa resumida à fl. 89 por meio de preços
médios.
Tal valor deverá ser atualizado por meio de correção
monetária pelo IPCA-E e de juros de mora de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09 desde o evento danoso.
Também resta claro que as partes sofreram dano moral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 11/12
ante abalo suportado que evidentemente desborda as raias do mero aborrecimento.
Como sabido, o montante relativo à indenização por danos
morais deve cumprir a função compensatória na qual se tem em conta a vítima e a
gravidade do dano de que ela padeceu, buscando confortá-la, ajudá-la a sublimar as
aflições e constrangimentos decorrentes do dano injusto - e a punitiva - cujo objetivo,
em síntese, é impor uma penalidade exemplar ao lesante, residindo esta na diminuição
de seu patrimônio material e na transferência da quantia para a esfera jurídica
patrimonial da vítima, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de
que a sociedade não aceita seu comportamento.
Ora, na Apelação de no 1002588-53.2019.8.26.0565 foi
fixado o montante indenizatório de R$ 8.000,00 para cada um dos dois autores, porém
como aqui há a peculiaridade de que a apelante BEATRIZ estava prestes a dar à luz,
bem como a presença de outra criança de pouco mais de um ano em casa por ocasião do
evento, fixam-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a indenização a título
de danos morais.
Tais valores deverão ser atualizados por meio de correção
monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e por meio
de juros de mora de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Por fim, o pedido de R$ 900,00 mensais a título de aluguel
provisório não comporta provimento, uma vez que os apelantes já viviam de aluguel
antes do evento (fls. 35/38) cujo valor é bem próximo ao de seu novo contrato (fls.
39/45).
Assim, a r. sentença comporta reforma para condenar o
réu MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL/SP a pagar aos autores: i) R$
18.312,75 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, desde o evento danoso; e ii) R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada
um dos autores, com correção monetário pelo IPCA-E desde o arbitramento e com juros
mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, desde o evento danoso.
Com o parcial provimento de seu recurso, verifica-se que
os autores sucumbem em parte mínima de seu pedido em face do réu Município de São
Caetano do Sul, de modo que cabe a este arcar com honorários advocatícios
sucumbenciais em favor dos autores no valor de 10% da condenação, já considerado o
trabalho realizado em sede recursal.
Fica mantida a sucumbência dos autores em relação ao réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006264-09.2019.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11765 12/12
Município de São Bernardo do Campo, majorada a 11% do valor da causa,
considerando o trabalho realizado em sede recursal e observada a gratuidade da justiça
concedida aos autores.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante
todo
o
exposto,
voto
pelo
PARCIAL
PROVIMENTO do presente recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.